Tribunal: TJSP
Processo: 1002999-91.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Prestação de serviço – Pacote de turismo – Cancelamento pelo contratante – Pedido de restituição de valores pagos negados – Ação voltada à devolução dos valores c.c. pedido indenizatório moral – Sentença de parcial procedência, determinando a restituição do valor integral, afastando, porém, a indenização moral – Inconformismo da ré – Insistência na ilegitimidade ativa do autor, uma vez que

Ementa:
Prestação de serviço – Pacote de turismo – Cancelamento pelo contratante – Pedido de restituição de valores pagos negados – Ação voltada à devolução dos valores c.c. pedido indenizatório moral – Sentença de parcial procedência, determinando a restituição do valor integral, afastando, porém, a indenização moral – Inconformismo da ré – Insistência na ilegitimidade ativa do autor, uma vez que a contratação foi feita por sua mãe – Defesa meritória da legalidade da cláusula penal da perda de 100% ou, que seja reduzida para 50%, mas não em percentual inferior a 20% - Ilegitimidade ativa afastada novamente – Autor que fez a contratação em seu nome, porém, assistido por sua mãe – Multa penitencial de 100% do valor pago que se mostra abusivo – Manutenção desse percentual que causaria enriquecimento sem causa à ré e a eximiria do risco do negócio – Inadmissibilidade – Multa, porém, reduzida para 20%, conforme orientação da Deliberação Normativa da Embratur 161/1985 – Reciprocidade sucumbencial reconhecida – Apelo parcialmente provido.